Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO A SER SANADO. JULGAMENTO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RECURSAIS. POSSÍVEL PREJUÍZO AO RÉU. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. O efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao Princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito a cláusula constitucional do devido processo legal.
2. O Ministério Público, em suas razões recursais, limitou-se a pleitear a reforma da decisão de modo a indeferir o pleito defensivo para reconhecimento de detração penal de período em que o agravado esteve cumprindo medida cautelar diversa da prisão, não havendo qualquer pedido no sentido de que fosse determinada a correspondência das frações de cumprimento de pena a 1 (um) dia, bem como não houve qualquer outro pedido alternativo ou subsidiário no recurso de agravo.
3. Tendo o decisum ultrapassado os limites recursais com potencialidade para prejudicar o réu, devem os embargos ser acolhidos.
4. A existência do vício apontado pela parte embargante enseja o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS para julgar improcedente o recurso do Ministério Público, mantida a decisão do Juízo a quo.